Tribunal: TJDFT
Processo: 0724106-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724106-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIS NOGUEIRA DA SILVA, ELVIO LUIS NOGUEIRA DA SILVA, LIS DAIANE NOGUEIRA DA SILVA AGRAVADO: PAULO PITANGA DO AMPARO, PRISCILLA JOICE DO AMPARO, ASSOCIACAO FIDELIS PROTECTOR - AFP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jorge Luis Nogueira da Silva e Outros em face da r. decisão (IDs 128323855 e 130067690 na origem) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de Paulo Pitanga do Amparo e Outros, indeferiu o pedido liminar. Nas razões recursais (ID 37514200), os Agravantes alegam, em síntese, que, em 18/11/2002, o primeiro Agravado entabulou contrato de cessão de direitos, concedendo à Sra. Elvirina Nogueira de Souza, genitora dos Agravantes, o direito de posse de uma área de 1.000 (mil) metros quadrados localizada no interior da Fazenda Santa Barbara Aduzem que exerciam a posse do imóvel desde a morte da genitora, em 13/7/2003, contudo, o primeiro Agravado alienou a totalidade da Fazenda de 3 (três) hectares, incluindo a fração de 1.000 (um mil) metros quadrados dos Agravantes, transferindo a totalidade do imóvel para o terceiro Agravado, em 1/1/2022, sem a anuência deles. Asseveram que o terceiro Agravado declarou ser o proprietário da área e impediu que os agravantes adentrassem no referido imóvel. Sustentam que o esbulho ocorreu em menos de 1 (um) ano e 1 (um) dia e que a posse foi comprovada pela juntada da escritura pública de compra e venda de 21/1/2022, de mensagens de WhatsApp, do registro de boletim de ocorrência, das demarcações no terreno, além do instrumento de cessão de direitos em nome da falecida genitora. Afirmam que restam preenchidos os requisitos para o deferimento da medida liminar ante a demonstração inequívoca da posse usurpada indevidamente. Requerem a antecipação da tutela recursal para a reintegração de posse aos Agravantes. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De fato, o art. 562 do CPC/15 permite a concessão de mandado liminar de reintegração de posse quando a prova documental juntada na petição inicial seja suficiente para demonstrar os requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: a) o exercício da posse, b) a turbação ou o esbulho da parte Ré, c) a data da turbação ou do esbulho, e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Registre-se que o cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 560 e seguintes do CPC/15 perpassa pela apreciação da matéria central da Ação de Reintegração de Posse, qual seja, a comprovação do exercício fático da posse e do esbulho, que demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Frise-se que o Instrumento Particular de Cessão de Direitos, a Escritura pública de compra e venda e a comunicação de ocorrência policial (IDs 127698826, 127698837 e 127698839 na origem), não comprovam o exercício da posse alegada. Desse modo, nesta fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo, dispensando-se a apresentação de informações. Intime-se a Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator